Tribunal: TJDFT
Processo: 0735889-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o imóvel objeto da constrição judicial enquadra-se na definição legal de bem de família, tornando-se, assim, insuscetível de penhora.
2. A proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90.
3. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação, pelo devedor, de que se trata de único imóvel utilizado como residência, ou que é fonte de sustento familiar, nos termos da súmula 486 do STJ.
4. É necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor não possui outro imóvel e que reside no bem, não bastando, portanto, a mera alegação.
5. Uma vez demonstrado pela devedora que o imóvel possui a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.